Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-75.2021.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002461-75.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 833.112.971-72 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADO -
ENERGIA
ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ZONA
RURAL
-
LEITURA
PLURIMENSAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA
ELÉTRICA - LEGALIDADE – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

Nos casos de Unidade Consumidora de
energia
elétrica de imóvel localizado em zona
rural
, é regular a realização da
leitura
do medidor de forma plurimensal e cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior, nos termos da Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes.

Constatada a regularidade do valor da fatura, sem ocorrência de prática de ato ilícito pela concessionária, deve ser julgado
improcedentes
os pedidos de nulidade das faturas e indenização por danos morais.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
autos no 1002461-75.2021.8.11.0044 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o do CPC.

Inconformado com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da ilegitimidade das cobranças; b) ausência de provas que alicerçam as cobranças dos débitos pela empresa ré; c) do dano moral e dever de indenizar; d) da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Requer, assim, a reforma da sentença, para acolher os pedidos da peça inaugural, dando procedência a ação.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 175369681 - Pág. 1), pugnando pelo acolhimento da impugnação ao pedido de justiça gratuita, pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, desprovimento do manejo recursal.

Formula, ainda, prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
EDMILSON DOS SANTOS FERREIRA,
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT,
autos no 1002461-75.2021.8.11.0044 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o do CPC.

Pois bem.

De início, a parte Recorrida insurge contra o deferimento da justiça gratuita ao autor.

No entanto, o entendimento do STJ é de que, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG.

Com efeito, mantenho o direito à gratuidade da justiça.

Superada esta fase, passo a análise das demais teses ventiladas.

Cumpre ressaltar que a questão posta se submete a relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso não merece provimento.

Extrai dos autos que a parte Recorrente propôs a presente demanda na qual aduz que é proprietário de imóvel localizado na zona rural e afirma ser consumidor da ré, identificado pelo código UC 6/1715133-3. Alegou na peça inaugural que as leituras feitas no medidor de sua unidade consumidora não conduzem com sua média de consumo

Ocorre que no caso em testilha incide a regra da leitura cíclica, autorizada pela legislação do setor elétrico vigente a época - Resolução n. 414/2010 da ANEEL-, assim, reconhecida a sua legalidade pela jurisprudência de nossos tribunais.

Anote-se que a Unidade Consumidora da parte apelante está localizada na Zona Rural do município de Paranatinga/MT, conforme faturas de energia elétrica.

Nesse diapasão, incidia a época os artigos 84 e 85 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL ao estabelecem acerca do período de leitura:

“Art. 84. A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias, observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura. (...) Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: I – prévia concordância do consumidor, por escrito; II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87; IV – situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou V – prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora”.

Sobre a leitura plurimensal, o artigo 86 da mesma Resolução estabelece que “Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos”.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça decide que em caso de Unidade Consumidora situada em área rural, é permitida à concessionaria de energia elétrica realizar a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, que deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária, o que ocorreu no caso em espécie na cobrança do intervalo por estimativa, com a devida compensação na fatura posterior.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO - COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE - AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda Athias - Julg. 01/03/2016). 2. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica”. (Ap 53130/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, a revelia, por si só, não conduz, necessariamente, à procedência da ação, porquanto seus efeitos não dispensam a presença de elementos suficientes para a formação do convencimento do Juiz. Nos casos de imóvel situado em zona rural não se mostra irregular a conduta da concessionária de energia elétrica que, com base na Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor de forma plurimensal e cobra as do intervalo por estimativa e, assim, procede à compensação na fatura posterior. Ao se considerar a regularidade do valor da fatura e que no caso não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em indenização por danos morais” (Ap 7617/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo
para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em favor do advogado da parte apelada/ré. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a parte autora é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024